Tribunal: STF
Processo: HC 184669
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Carlos Ferreira Piedade em favor de Jeferson Gian da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 562.846 /SP, ‘(...) recomendando, no entanto, ao Juízo de origem seja dada preferência na designação de nova data para sessão de julgamento da Ação Penal n. 0001195-33.2016.8.26.0172 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado/SP’. 
    O paciente foi preso preventivamente em 14.07.2016 e, posteriormente, pronunciado em 24.07.2017, pela suposta prática dos crimes de de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes, e de tráfico de drogas (arts. 121, § 2º, V e VI, c/c art. 14, II, do CP, e 33, caput, da Lei 11.343/2016).
     Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 562.846 /SP, ‘(...) recomendando, no entanto, ao Juízo de origem seja dada preferência na designação de nova data para sessão de julgamento da Ação Penal n. 0001195-33.2016.8.26.0172 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado/SP’. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 14.07.2016, sem a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, e insubsistência das razões que ensejaram a sua prisão cautelar. Mencionada a pandemia da COVID-19 para reforço de seus argumentos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 56):
    Preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON GIAN DA SILVA, como garantia da ordem pública, considerando que o réu, enquanto estava sendo perseguido por policiais militares, efetuou disparos de arma de fogo contra eles, o que demonstra a gravidade em concreto de sua conduta e o perigo que oferece à sociedade. Expeça-se mandado de prisão.
    Ao negar o pedido de liberdade provisória, o Magistrado primevo salientou os motivos pelos quais manteve a prisão preventiva (e-STJ fl. 44):
    O pedido de liberdade provisória não merece prosperar. Ao contrário do que afirma a combativa Defesa, os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva permanecem presentes, motivo pelo qual me reporto aos fundamentos da decisão exarada às fls. 51/52 dos autos. Insta salientar para a gravidade dos fatos imputados ao acusado. Primeiro, a suposta prática do crime de tráfico de drogas, que serve de base para o cometimento de outros delitos. Segundo, ao ser surpreendido pela Polícia Militar, o acusado atentou contra a vida dos policiais, disparando na direção destes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado (grifei).
    Por ocasião da sentença de pronúncia, a segregação cautelar foi mantida, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, mediante a invocação dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 29):
    Por ora, deixo de conceder ao pronunciado o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, por restarem presentes, nesse momento, os motivos ensejadores da cautelar preventiva. (Grifei.)
    Vê-se, que, ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar na sentença de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes.
    Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
    (...)
    Delineado esse cenário, tenho que a segregação cautelar está justificada, pois o Magistrado, ao pronunciar o paciente, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, quais sejam: a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do paciente, revelada na gravidade em concreto dos crimes de homicídio qualificado tentado por duas vezes praticado, em tese, pelo acusado para tentar manter sua impunidade em relação ao crime de tráfico de drogas, pois, "enquanto estava sendo perseguido por policiais militares, efetuou disparos de arma de fogo contra eles" (e-STJ fl. 56).
    Dessarte, justificada, a meu juízo, a manutenção da prisão preventiva ao final do iudicium accusationis, pois demonstrada a presença dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    A jurisprudência desta Corte, no exame de casos semelhantes, tem enfatizado a necessidade da prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal. Confiram-se:
    (...)
    Portanto, os fundamentos acima delineados ainda persistem e indicam a necessidade de manter o paciente segregado. Concernente ao excesso de prazo da tramitação processual e da prisão cautelar, tem-se que a denúncia foi recebida em 20/6/2016, o paciente foi preso em 14/7/2016 (e-STJ fl. 92), e a sentença de pronuncia proferida em 27/4/2017 (e-STJ fl. 63). O recurso em sentido estrito foi desprovido em 22/1/2019 (e-STJ fl. 64).
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, verifica-se que foi designada para 6/4/2020 a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, no entanto, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, a sessão foi cancelada.
    Assim, considerados os dados acima referidos, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior (Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução), depreende-se que, considerada a pena em abstrato dos crimes pelos quais o paciente foi pronunciado (homicídio qualificado tentado por duas vezes e tráfico de drogas), assim como o tempo decorrido entre o julgamento do recurso em sentido estrito e a sessão de julgamento, antes designada para 6/4/2020, que colocaria fim à presente alegação, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar.
    Não se verifica, pois, a existência de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, devendo ser preservada incólume a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
    Saliente-se que a suspensão do julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri em razão da pandemia decorrente da Covid-19 é circunstância excepcional que não pode ser atribuída ao poder judiciário ou configurar desídia do Juízo primevo, mormente porque a medida foi tomada para assegurar a vida das milhares de pessoas que trabalham ou utilizam o sistema judiciário diariamente, inclusive a do próprio acusado, ora paciente.
    Considerando que, no presente momento, não é possível mensurar o tempo de suspensão das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado/SP, afasto, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para julgamento pelo Júri.
    Entretanto, é de bom alvitre recomendar ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Ante o exposto, denego a ordem, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem seja dada preferência na designação de nova data para sessão de julgamento da Ação Penal n. 0001195-33.2016.8.26.0172 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado/SP.”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eldorado/SP (Ação Penal n. 0001195-33.2016.8.26.0172).
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora